Tribunal: TJMMG
Processo: 2000598-24.2022.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo n. 2000598-24.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 24/09/2024 Publicação: 03/10/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS PELA MESMA PARTE E CONTRA A MESMA DECISÃO – CONHECIMENTO – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO JUDICIAL PROMOVIDA CONTRA O APELANTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA – ALEGAÇÕES DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR NÃO FOI RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E QUE AS UNIDADES DA PMMG SÃO ILEGAIS – MATÉRIAS QUE NÃO DIZEM RESPEITO À PRÁTICA DOS CRIMES IMPUTADOS AO ACUSADO – NÃO ACOLHIMENTO – INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA PRECLUSA – INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – MONTAGEM DE VÍDEO PELO ENCARREGADO – ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PRATICADO PELA VÍTIMA – DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO – CRIME DE CALÚNIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DIFAMAÇÃO – CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE NO CONTEXTO DA MESMA AFIRMAÇÃO OFENSIVA – IMPUTAÇÃO DE FATO OFENSIVO À REPUTAÇÃO DE OUTRAS DUAS VÍTIMAS – CRIME DE DIFAMAÇÃO – CARCATERIZAÇÃO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CALÚNIA – DOSIMETRIA DA PENA – AJUSTES NECESSÁRIOS – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alysson Felipe Alves Gomes e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante, para, em relação à vítima 2º Ten PM Patrícia Alves Mota Cunha, manter a condenação do apelante pelo crime de calúnia e absolvê-lo do crime de difamação e, em relação às vítimas Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Oliveira e Cel PM Marcelo Ramos de Oliveira, manter a condenação do apelante pelo crime de difamação e absolvê-lo do crime de calúnia, aplicando-lhe uma pena definitiva unificada de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Alysson Felipe Alves Gomes em face da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que o condenou a pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 214 (calúnia), por três vezes, e no art. 215 (difamação), por três vezes, ambos do Código Penal Militar (CPM). Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA2), recebida em 30/08/2022 (Evento 1, RECE_DENUN1), que: Consta dos autos que, em 25 de junho de 2021, foi publicado no canal do denunciado, na Rede Social Youtube, denominado Sargento Felipe, um vídeo onde ele criticou indevidamente atos dos Coronéis PM ocupantes das funções de Diretor de Apoio Logístico (DAL) e Corregedora da Polícia Militar (CPM), consistentes em suposto silêncio administrativo frente a requerimentos de informações apresentados pelo investigado, bem como o uso do mesmo fato para ofender a reputação dos referidos oficiais superiores. Dessume-se do caderno investigatório que, o denunciado, no referido vídeo, também imputou à 2º Ten PM Patrícia Alves Mota Cunha, à época Asp-a-Of PM e no desempenho da função de Coordenadora do Policiamento do 34º BPM, fato falsamente definido como crime e ofensivo à dignidade e ao decoro, consistente em suposta adulteração da natureza do Registro de Evento de Defesa Social (REDS) n.º 2021-022181322-001, alusivo a crime ocorrido na área daquela Unidade, mas registrado em posto policial situado na área de responsabilidade territorial do 1º BPM. Neste sentido, o denunciado atuando como interlocutor no vídeo da plataforma YouTube, caluniou os policiais militares Coronel Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, Coronel Marcelo Ramos de Oliveira e a 2º Ten PM Patrícia, imputando aos dois primeiros fatos falsamente definidos como crime, constante do art. 32 da Lei de Abuso de Autoridade (suposta omissão criminosa no fornecimento de informações), e imputando à oficial subalterna falsamente o crime de falsidade ideológica em registro policial. Assim, consta do referido vídeo: ‘’(..) precisei realizar uma denúncia tanto no Ministério Público quanto na Ouvidoria de Polícia em desfavor da Sra. Corregedora da PMMG e também do Sr. Coronel DAL. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente fez um vídeo falando então sobre alguns militares que nos mandaram informações sobre estarem utilizando placas balísticas vencidas durante o serviço. Então mandei essa mensagem ao Sr. Coronel PM diretor da DAL porém ele não me respondeu no período de 20 (vinte) dias, que é um prazo estipulado pela lei de acesso a informação. Tanto o Sr. Coronel da DAL quanto a Sra. Corregedora não me responderam, pode se dizer que houve um silêncio administrativo.” Complementa o denunciado que ‘’essa situação toda caracteriza como um tipo de crime, que é retardar o envio de informações. E outra coisa, pode ser enquadrado até mesmo no crime de improbidade administrativa’’ 38s a 2min. Aos 2min e 13s, o denunciado fala acerca das ocorrências fraudadas e, aos 2min e 56s, menciona o REDS n. 2021-022181322-001 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO e imputa à 2º Ten PM Patrícia em relação à suposta ordem ou tentativa de influência dela no desfecho do registro. Diante do exposto, denuncio o 2º SGT PM ALYSSON FELIPE ALVES GOMES, com incurso no art. 214 e no art. 215 do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, bem como ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Em cumprimento ao mandado de citação do acusado, consta, no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2022-046289123-001 (Evento 27, ANEXO2), que, ao comparecerem em sua residência, foram atendidos pela enteada do militar, a senhora Stefany a qual, após contato com o policial requisitado no interior da residência, nos informou que o 2º Sgt PM Alysson Felipe não nos atenderia sob o argumento de que está de licença médica. Ainda na tentativa de cumprir as solicitações, o 2º Ten PM Háriston explicou à senhora Stefany o conteúdo dos documentos que ali estavam, informando, ainda, as possíveis implicações provenientes da negativa [...]. Entretanto, mais uma vez, o militar se recusou a assinar ou, ao menos, conhecer o conteúdo das intimações. Foi realizada audiência para oitiva de testemunhas da acusação e da vítima e foi determinada a sua redesignação, em face da ausência do acusado, conforme requerido pela sua defesa, que se fez presente por meio de defensor público (Evento 28, ATA1). No Evento 43, o defensor público Wilson Hallak Rocha declinou a defesa do acusado à defensora pública Maria Cristina Ferreira de Carvalho, por força da arguição de suspeição acatada pela defensora pública-geral. Em audiência (Evento 57), foi realizada a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia: Cb PM Wando Wanderson Schuenker (VÍDEO2); 3º Sgt PM Claronice Pereira Lacerda (VÍDEO6); 2º Ten PM Blenda Rodrigues Amaral (VÍDEO7); bem como ouvidos os ofendidos Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira (VÍDEO4); Cel PM Marcelo Ramos de Oliveira (VÍDEO3) e 2º Ten PM Patrícia Alves Mota Cunha (VÍDEO8). No Evento 61, a defensora pública Maria Cristina Ferreira de Carvalho declinou a defesa do acusado por força da arguição de suspeição acatada pela defensora pública-geral, sendo designada a defensora pública Adriana Newmann Franca Lima, em substituição (Evento 63), que deixou de atuar no feito, por questões de saúde (Evento 65). No Evento 75, foram designados os defensores públicos Aender Aparecido Braga e Edson Martins Morais para patrocinar a defesa do acusado. A defesa do acusado requereu instauração de incidente de insanidade mental do acusado (Evento 102), o que foi indeferido pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) (Evento 122). A defesa reiterou o pedido (Evento 135). No Evento 144, a testemunha de defesa Cleines Pinto de Oliveira requereu sua inclusão no programa de proteção à testemunha, sendo o pedido indeferido pelo juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (Evento 149). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO No Evento 156, a defesa pugnou pela suspensão do feito e pelo adiamento de audiência, tendo em vista que o incidente de insanidade mental do acusado foi instaurado nos autos do Processo n. 2000292-55.2022.9.13.0002, requerimento indeferido pelo juízo da 2ª AJME (Evento 161). No Evento 171, a defesa requereu a juntada de documentos. Em audiência (Evento 174), foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa, Cel PM Marco Aurélio Zancanela do Carmo (VÍDEO2) e 2º Ten PM Blenda Rodrigues Amaral (VÍDEO4). No mesmo ato, a defesa requereu a substituição das testemunhas ausentes Cb PM Cleines Pinto de Oliveira e Cel PM Renato Coelho de Oliveira pelas testemunhas 1º Ten PM Augusto Cézar Alves e a Dra. Lujan Pinheiro de Souza, delegada de polícia, bem como a juntada, como prova emprestada, de mídia do depoimento prestado pela testemunha 1º Ten PM Augusto Cézar Alves no Evento 52, VÍDEO5, Autos n. 2000394-37.2023.9.13.0004. O pedido foi deferido pelo juízo (Evento 174, ATA1), e o arquivo anexado aos autos (Evento 181, VÍDEO3). No Evento 176, o defensor público Victor Luiz Silva de Faria foi designado para patrocinar a defesa do acusado, o qual deixou de atuar no feito por não mais desempenhar funções na Justiça Militar (Evento 187), sendo substituído pelo defensor público Hebert Soares Leite (Evento 193), e, posteriormente, pela defensora pública Ana Luísa Toledo Alves (Evento 201). A defesa do acusado requereu redesignação de audiência para oitiva de testemunhas, em razão do gozo de férias da defensora pública designada para atuar no feito (Evento 201), o que foi indeferido pelo juízo da 2ª AJME (Evento 203), o qual nomeou advogado ad hoc apenas para o ato. Em audiência (Evento 207), foi decretada a revelia do acusado e ouvidas as testemunhas da defesa Lujan Pinheiro de Souza (VÍDEO2) e 1º Ten PM Augusto Cézar Alves (VÍDEO3). No despacho constante do Evento 210, o juízo da 2ª AJME nomeou a defensora pública Ana Luísa Toledo Alves como curadora do acusado, em razão da revelia, a qual se manifestou pela impossibilidade de patrocínio no feito, por força da suspeição (Evento 225, MANI1 e DOC2), razão pela qual foi nomeado advogado dativo e curador do acusado (Evento 227). No Evento 237, constam a ata da sessão de julgamento (ATA1) e os respectivos arquivos audiovisuais (VÍDEO2 a VÍDEO5). A sentença foi publicada em 28/06/2024 (Evento 240). O CPJ, à unanimidade de votos, condenou o acusado como incurso no art. 214 (calúnia), por três vezes, e no art. 215 (difamação), por três vezes, ambos do CPM, em concurso formal impróprio; e, por maioria de três votos a dois, com fundamento no parágrafo único do art. 435 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), fixou-se a pena em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, ex vi o disposto no art. 33, caput, e § 2º, inciso “b”, do Código Penal (CP), sem direito ao sursis, em razão do quantum da pena, e com direito a recorrer em liberdade. Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (Evento 265) pugnando pela reforma da sentença condenatória proferida em primeiro grau de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO jurisdição, para absolver o apelante, em razão da inexistência de dolo específico na conduta imputada e da ausência de provas suficientes para a condenação a ele imposta. Nas razões recursais, a defesa dativa argumenta, com amparo em julgados dos tribunais superiores, que o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus probatório do dolo específico, cuja comprovação inequívoca se mostra necessária à caracterização dos crimes imputados ao réu, devendo as críticas por ele proferidas ser interpretadas como liberdade de expressão e "opinião crítica", não podendo ser confundidas com a prática de crime, daí a atipicidade da conduta. Alega a defesa dativa a ocorrência de cerceamento de defesa, por ter a condução do processo desconsiderado elementos essenciais para a defesa plena, como a produção de provas que poderiam comprovar a ausência de dolo nas publicações pelo réu realizadas. Afirma a defesa dativa que, seguindo a cadeia de comando, tentou sanar administrativamente, por meio de denúncias formais, questões pontuadas no vídeo pelo réu produzido, sem, contudo, obter resposta no prazo estabelecido no regimento interno. Diante do que entende como inércia das autoridades na apuração dos fatos, o réu "optou por exercer seu direito à liberdade de expressão, valendo-se do seu canal no YouTube para chamar atenção das autoridades para o caso que pouco teve atenção na via mais apropriada". Sustenta a defesa dativa que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em violação ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição da República (CR), apresentou fundamentação insuficiente, limitando-se a afirmar a existência de dolo específico e a tipicidade das condutas, sem, porém, examinar detalhada e circunstanciadamente as provas coligidas nos autos que venham a comprovar a autoria, a materialidade e o dolo específico na prática de crime. Assevera a defesa dativa que, conforme a jurisprudência recente de diversos tribunais, fazendo, todavia, referência a apenas um julgado e sem indicar o tribunal de origem, devem as provas dos autos comprovar a ciência do agente da falsidade das condutas que imputa a outrem, o que não ocorreu na espécie. Por derradeiro, salienta a defesa dativa que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de que a revelia não impede a interposição de recurso, sendo obrigatória a nomeação de defensor dativo para garantir os direitos do réu revel. Após a apresentação do recurso de apelação, o réu anexou aos autos termo de revogação de advogado dativo (Evento 267, DOC3), e, por meio de advogado constituído (Evento 267, PROC2), requereu desentranhamento das razões apresentadas pelo advogado dativo (Evento 267, MANI1) e das contrarrazões recursais (Evento 273), devido à suspeição da promotora de justiça signatária para atuar nos feitos em que a peticionária patrocina (Evento 274), e ofertou novas razões (Evento 269). Nas razões apresentadas por sua defesa constituída (Evento 269), o apelante alega perseguição judicial em razão de ter oferecido denúncias em desfavor de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), sendo vítima TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO de conspiração de juízes e desembargadores deste Tribunal de Justiça Militar, de membros do Ministério Público e da própria Corporação Militar, com o objetivo de lhe causar prejuízo. Argumenta o apelante, ao fazer referência à ADI n. 4360/RS, que o Tribunal de Justiça Militar não foi recepcionado pela CR de 1988, e que todas as unidades da PMMG são inconstitucionais e ilegais, por terem sido criadas por decretos. Afirma o apelante que a denúncia contra ele oferecida não atendeu aos requisitos previstos no art. 77 do CPPM, porquanto omitiu o endereço do apelante, a qualificação dos ofendidos e das testemunhas e com relação ao URL com ID do suposto vídeo publicado. Salienta o apelante que o juiz de direito João Libério subverteu a ordem processual, criou rol de ofendidos que sequer haviam sido qualificados ou citados para seu conhecimento. Sustenta o apelante que a omissão do endereço em que teria sido publicado o vídeo na plataforma Youtube impossibilita saber se esse vídeo realmente chegou ao conhecimento de terceiros, para que pudesse haver o enquadramento dos crimes a ele imputados, quais sejam, de calúnia e difamação. Assevera o apelante que o encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 113684/21 realizou uma montagem no vídeo, a fim de incriminá-lo. Aduz que a oitiva de testemunhas da defesa antes de testemunhas da acusação é causa de nulidade do feito, nos termos do art. 400 do Código de Processo Penal (CPP). Alega o apelante que não foi intimado da audiência designada para o dia 16/02/2023, de forma proposital, sendo que o juiz João Libério, os juízes do CPJ, o promotor Furlan e a defensora pública Maria Cristina fizeram constar em ata informações falsas, a fim de prejudicá-lo. Argumenta o apelante que a saída constante de defensores públicos que atuaram em sua causa, a falta de notificação quanto à mudança da defesa, a inércia e o abandono processual por parte dos defensores públicos e a amizade íntima destes com juízes das AJMEs o prejudicaram quanto à ampla defesa e ao contraditório. Além disso, afirma o apelante que, a despeito do pedido de redesignação de audiência pela defensora pública, o juiz João Libério deixou de acolher tal pedido e de notificá-lo, preferindo nomear advogado ad hoc, violando os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e do defensor natural e prejudicando-o não apenas em sua defesa, mas também no interrogatório. Quanto ao mérito, sustenta o apelante que as provas utilizadas para a condenação estão esteadas em uma montagem de imagens no vídeo indicado pelo encarregado do IPM, cujo endereço foi omitido na denúncia, o que impossibilita conhecer se foi, de fato, publicado na plataforma Youtube, o que impede a configuração de crimes contra a honra, conforme entendimento do STF. Assevera o apelante que seu aparelho celular foi formatado no curso do processo e foram apagadas todas provas que revelariam a verdade sobre as imputações realizadas em desfavor das vítimas, dentre elas o boletim de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO ocorrência Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2021-022181322-001, o qual comprovaria que a ocorrência policial foi registrada como furto e posteriormente foi modificada para roubo. Ressalta o apelante que a vítima Cel PM Silma, então corregedora da PMMG, ao ser indagada sobre as providências a serem tomadas em relação à mensagem por ele enviada pelo Painel Administrativo (PA), em 14/05/2021, respondeu apenas quarenta dias depois, violando normativas da PMMG e também a Lei n. 13.869/2019 ao negar acesso aos autos produzidos, deixando de realizar investigação séria, imparcial, legal e impessoal. Aduz o apelante que o Cel PM Marcelo, diretor da Diretoria de Apoio Logístico (DAL)/PMMG, não respondeu à mensagem por ele enviada via PA, em 12/05/2021, deixando de praticar ato de ofício, em violação a normativas da PMMG e às leis, dentre elas, a Lei n. 12.527/2011 (LAI). Por derradeiro, afirma o apelante que houve aplicação errônea do art. 70 do CP, uma vez que, por se tratar de concurso formal próprio, as penas não podem ser somadas, devendo ser aplicada a pena de um dos crimes, aumentada de um 1/6 a 1/2, conforme jurisprudência dos tribunais superiores. Com tais argumentos, o apelante requer que seja o recurso provido, a fim de que a ação penal seja anulada e ele absolvido, por atipicidade, "vez que hão a prova legal nos autos, que o vídeo foi publicado no Youtube, não dando publicidade necessária para o enquadramento nos crimes art. 214 e art. 215 do CPM". Requer, ainda, que sejam oficiados "os órgãos competentes quanto à omissão, inserção de informações, provas ilegais praticadas pelas Autoridades, bem como a falta de providências adotadas pelo Exmo Juiz, promotores de justiça e membros do CPJ". No Evento 271, o advogado dativo requereu seu descadastramento dos autos e o desentranhamento das suas razões recursais. Nas contrarrazões recursais (Evento 174), o Ministério Público alega a inexistência de qualquer nulidade processual ou cerceamento de defesa, violação ao contraditório e à ampla defesa, porquanto respeitados todos os dispositivos legais pertinentes, inexistindo qualquer prejuízo para o réu. O apelado argumenta não ser possível acolher o pedido de exceção da verdade, uma vez que, em sede de IPM, foi apurado e constatado que os fatos narrados pelo apelante são inverídicos, ensejando em sua acusação por calúnia e difamação, não havendo dúvidas acerca da inexistência de crimes praticados pelos ofendidos. Sustenta o apelado que os elementos informativos angariados durante o IPM e as provas produzidas durante o processo judicial comprovam que a agressão perpetrada pelo apelante macularam a honra dos ofendidos e da instituição militar, restando clara a presença do animus caluniandi e difamandi. Segundo o apelado, [...] a consumação dos crimes contra a honra ocorrem no momento em que a informação desonrosa é transmitida a terceiros, pois tratam-se de crimes formais e independem de um resultado naturalístico. Tendo em vista que o réu publicou em rede mundial de computadores, via “Youtube”, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO suas falas e “Print’s” de acusações caluniosas, tornando conhecido os fatos por terceiros, consumou o ato antijurídico. Ao transcrever trechos de declarações do apelante e depoimentos dos ofendidos e de testemunhas, o apelado afirma, com amparo em julgados dos tribunais superiores, que a conduta do apelante está moldada na tipicidade dos crimes imputados, uma vez que presentes os elementos aferidos no núcleo dos tipos penais previstos nos arts. 214 e 215 do CPM, além de na violação do bem jurídico protegido pela norma, a honra objetiva e a reputação diante de terceiros. Ressalta o apelado que o apelante também violou a norma interna de disciplina e hierarquia, que determina a cadeia de comando da PMMG. Assevera o apelado que a internet não pode ser o meio de permitir atos delituosos, insultos e violação de direitos à honra, com o fundamento de livre manifestação de pensamento. O apelado, por fim, destaca a imputabilidade plena do apelante, que, à época dos fatos, era totalmente capaz e tinha concepção dos atos que praticava, conforme apontou o incidente de insanidade mental realizado no Processo n. 2000292-55.2022.9.13.0002. Com tais razões, por entender que restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, na forma narrada na denúncia, e não cabendo a aplicação de qualquer excludente de ilicitude, pugna o apelado para que seja negado provimento ao recurso interposto pela defesa. Em decisão constante do Evento 275, a magistrada sentenciante declarou impedimento para atuar no feito e determinou o seu encaminhamento ao juiz de direito substituto em cooperação na 3ª AJME, em vista do Provimento CJM N. 2, de 24 de abril de 2024. Em despacho constante do Evento 278, o juiz de direito substituto em cooperação na 3ª AJME, ao considerar que o recurso de apelação já foi recebido pela magistrada então atuante no feito (Evento 259), entendeu que a prestação jurisdicional no primeiro grau de jurisdição se encerrou e, com vistas a evitar a supressão de instância, determinou a remessa dos autos a este egrégio Tribunal. Remetidos os autos para este Tribunal, o eminente procurador de justiça com atuação neste eg. Tribunal de Justiça Militar ofertou seu parecer (Evento 7), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a decisão que condenou o apelante nas sanções dos artigos 214 e 215, ambos combinados com o art. 218, inciso IV, e, por três vezes, no artigo 214, combinado com o artigo 218, inciso II, e artigos 215, combinado com o 218, inciso IV, todos do CPM. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 13). É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento, para, em relação ao crime praticado contra a vítima 2º Ten PM Patrícia Alves Mota Cunha, manter a condenação do apelante pelo crime de calúnia e absolvê-lo pela prática do crime de difamação e, em relação às vítimas Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira e Cel PM Marcelo Ramos de Oliveira, manter a condenação do apelante pela prática do crime de difamação e absolvê-lo pela prática do crime de calúnia. Em juízo de admissibilidade, em que pese terem sido interpostos dois apelos pela mesma parte e contra a mesma decisão (Eventos 265 e 269), o que conduziria ao não conhecimento do último ante a ocorrência da preclusão consumativa, conheço de ambos, em homenagem ao princípio da ampla defesa, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Cabe, inicialmente, enfrentar os argumentos deduzidos pela defesa constituída do acusado, nas razões recursais apresentadas (Evento 269). Quanto às alegações de que i) o apelante sofre perseguição judicial em razão de ter oferecido denúncias em desfavor de oficiais da PMMG; ii) o Tribunal de Justiça Militar não foi recepcionado pela Constituição da República de 1988 e; iii) todas as unidades da PMMG são inconstitucionais e ilegais, por terem sido criadas por decretos, cabe registrar o que segue. Sobre a primeira alegação - i) - pode-se constatar que não há qualquer elemento de prova que indique e possa levantar suspeitas sobre possível perseguição indevida procedida contra o apelante. A perseguição que o apelante sofre é legal, promovida por parte legitima (Ministério Público) e nos termos do devido processo legal. As duas últimas alegações - ii) e iii) - tratam de matérias que não dizem respeito à prática dos crimes imputados ao acusado, ora apelante, nem repercutem no exame da pretensão punitiva deduzida em juízo. Portanto, não podem ser acolhidas. A previsão constitucional para a existência de Tribunais de Justiça Militar é expressa no art. 125, não havendo qualquer dispositivo que indique a não recepção dos Tribunais existentes quando da promulgação da Constituição de 1988, como é o caso do Tribunal mineiro. Cabe considerar, ainda, que, quanto à alegação relativa à inconstitucionalidade da existência do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), tem-se que, por força da cláusula de reserva de Plenário, prevista no art. 97 da CR, não se admite que a alegada inconstitucionalidade seja declarada por órgãos fracionários dos tribunais. Quanto ao argumento de ilegalidade da organização das unidades da PMMG por meio de Decreto estadual, não se pode estabelecer qualquer relação dessa afirmativa com a situação fática objeto de exame na presente apelação. Ainda que houvesse ilegalidade na organização das unidades da Polícia Militar, tal fato não justificaria a prática criminosa que ora nos ocupa a atenção. No tocante à alegação de que a denúncia oferecida não atendeu aos requisitos previstos no art. 77 do CPPM, tem-se que os vícios formais arguidos em relação à peça acusatória não impossibilitaram a defesa do réu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Especificamente em relação ao URL do suposto vídeo publicado pelo apelante, constata-se sua referência expressa nos autos do Processo n. 2000513-38.2022.9.13.0002 (Evento 1, PEÇAS IPM5, fls. 3). Ademais, cabe considerar que a alegação de inépcia da denúncia esgota-se com a prolação da sentença, tornando a alegação preclusa, consoante entendimento do STJ (Cf. AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.841.900/PR, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). O mesmo se pode dizer no que diz respeito à alegação de inversão da ordem processual, dada a aplicabilidade do art. 400 do CPP na Justiça Militar, o que poderia causar a nulidade dos atos já praticados. A jurisprudência dos tribunais superiores tem-se sedimentando no sentido de que tal nulidade está sujeita à demonstração do efetivo prejuízo à defesa (Cf. REsp n. 1.933.759/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023), o que no caso em exame não ocorreu na espécie. No que se refere à alegação do apelante de que o Encarregado do IPM n. 113684/21 teria realizado uma montagem no vídeo, a fim de incriminá-lo, trata-se de mera alegação desprovida de qualquer comprovação ou mínimo fundamento. A alegação apresenta-se inverossímil, pela ausência de qualquer explicação razoável para que o oficial procedesse a tal alteração do vídeo. Quanto ao argumento de que o apelante teria sido prejudicado pela saída constante de defensores públicos que atuaram em sua causa e pela nomeação de advogado ad hoc, a jurisprudência do STJ é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief (HC 550.045/MT, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 25/5/2020). Na espécie, não se vislumbrou o alegado prejuízo ao réu em razão da nomeação de advogado ad hoc para acompanhar o ato processual, visto que a inquirição da vítima foi realizada na presença de defensor técnico, nomeado especificamente para o ato (Cf. AgRg no HC n. 660.711/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 1/6/2021). Quanto ao mérito, sustenta o apelante que as provas utilizadas para a condenação estão esteadas em uma montagem de imagens no vídeo, feita pelo encarregado do IPM. Como dito alhures, trata-se de mera alegação, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de comprová-la. Argumenta o apelante que seu aparelho celular foi formatado no curso do processo e apagadas todas provas que revelariam a verdade sobre as imputações realizadas em desfavor das vítimas. Mais uma vez, a arguição é feita sem que haja qualquer comprovação dos fatos alegados por parte do apelante. O fato é que não há nos autos provas que descaracterizem os crimes praticados por ele. Ainda afirma o apelante que as vítimas Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, corregedora da PMMG, Cel PM Marcelo Ramos de Oliveira, diretor da DAL/PMMG, não responderam às mensagens que lhe foram enviadas no prazo legal, violando normativas da PMMG e leis. Tal alegação, contudo, não afasta a responsabilidade do apelante pela conduta praticada que, como já assinalado, violou criminosamente a honra dos ofendidos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Nas razões recursais, apresentada defesa dativa do acusado (Evento 265), o apelante alega ausência de comprovação de que teria agido com o dolo específico de caluniar e difamar alguém exigido pelos tipos penais de calúnia e difamação, previstos, respectivamente, nos arts. 214 e 215 do CPM, pelos quais o apelante foi condenado. Segundo o apelante, as críticas por ele proferidas devem ser interpretadas no contexto de liberdade de expressão, e não confundidas com a prática de crime, sustentando a atipicidade da conduta. Razão não lhe assiste. Com relação à vítima 2º Ten PM Patrícia Alves Mota Cunha, que, à época, desempenhava a função de coordenadora do policiamento do 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM), restou cabalmente comprovado nos autos que o apelante lhe imputou falsamente o crime de falsidade ideológica no registro policial REDS n. 2021-022181322-001. Extrai-se de vídeo produzido e divulgado pelo apelante (Evento 21, VÍDEO2, Processo n. 2000513-38.2022.9.13.0002): [...] sobre ocorrências fraudadas, eu queria deixar pra vocês a conhecimento que cada região de polícia militar no Estado de Minas Gerais, ao todo 19, em cada uma delas tem, ao menos, uma ocorrência tem indícios de fraude. Como é que seria esses indícios de fraude? Seria colocar o texto lá no histórico do que seria referente a por exemplo, um crime de roubo, mas lá na codificação eles colocam furto. E tem ainda meus amigos. Vocês vão até achar que é mentira, mas tem determinação que isso seja feito através de oficiais da Polícia Militar. A gente tem algumas ocorrências aqui tem isso: determinado pelo oficial de Polícia Militar. E tá certo o militar fazer isso, colocar isso no histórico da ocorrência. E a gente espera que todos os militares de Minas Gerais façam isso, porque essa situação é um escândalo total, é uma situação gravíssima. No mesmo vídeo, precisamente a partir de 02m54s, no contexto da alegação de fraudes em ocorrências policiais, o apelante descreve na tela: OCORRENCIA EM 2021: VITIMA FOI OBRIGADO A ENTRAR NUM VEÍCULO COM DOIS OCUPANTES QUE SUBTRAÍRAM O TELEFONE CELULAR E OUTROS PERTENCES. NUM POSTO DE GASOLINA EXIGIRAM A SENHA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL. A VÍTIMA FORNECEU A SENHA ERRADA E FOI AGREDIDO. A CPU (ASPIRANTE A OFICIAL "PATRICIA"), ENTREVISTOU A VÍTIMA E DETERMINOU A NATUREZA DESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REGISTRANDO COMO FURTO. REDS Nº 2021-022181322-001. Contudo o apelante não comprovou nos autos que a vítima 2º Ten PM Patrícia Alves Mota Cunha teria cometido o crime que lhe fora imputado. Ao contrário, em exame do REDS 2021-022181322-001 (Evento 1, PEÇAS IPM5, Processo n. 2000513-38.2022.9.13.0002), verifica-se que, de fato, a Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) do 34º BPM (aspirante a oficial "Patrícia") entrevistou a vítima e determinou a natureza do aludido boletim de ocorrência. No entanto, diante dos fatos narrados pela vítima constantes do histórico da ocorrência, na subtração de coisa móvel alheia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (telefone celular, carteira de identidade, dinheiro, capacete e cartões bancários), houve também emprego de violência ("os autores ficaram nervosos e começaram a agredi-lo, deslocaram novamente o jogaram para fora do veículo e novamente o agrediram com chutes. A vítima relatou ter sofrido cortes nos lábios"). Pode-se, portanto, inferir que a natureza do boletim de ocorrência foi interpretativa e que a CPU do 34º BPM, ao descrevê-la, não se afastou da realidade dos fatos narrados pela vítima. Nesse sentido, a testemunha Cb PM Wando Wanderson Schuenker, digitador e relator do REDS 2021-022181322-001, afirmou, em juízo (Evento 57, VÍDEO2): Que o roubo foi de acordo com a narrativa da vítima no momento da solicitação feita na base; que a natureza da ocorrência era de roubo; que houve o cuidado da oficial Patrícia na classificação da conduta como sendo de roubo; que narraram para a oficial Patrícia os fatos e ela acompanhou a natureza e concordou com o que a vítima tinha dito. A 3º Sgt PM Claronice Pereira Lacerda, que, à época dos fatos, comandava a base comunitária Rio Branco, onde foi lavrada a dita ocorrência, confirmou em juízo (Evento 57, VÍDEO6) "que o registro de roubo foi realizado conforme o relato da vítima e que no dia dos fatos estavam presentes na base ela e o Cb PM Schuenker". A 2º Ten Blenda Rodrigues Amaral, por sua vez, que comandava o policiamento da unidade de CPU, inquirida em juízo (Evento 57, VÍDEO7) informou "que a Asp Of. PM Patrícia fez o contato para prestar apoio às vítimas envolvidas e que não detectou nenhuma irregularidade em relação à atuação da Patrícia no registro". Em juízo, a 2º Ten PM Patrícia Alves Mota Cunha (Evento 57, VÍDEO8) afirmou: Que no vídeo o Sgt PM Felipe fala que foi feito um REDS de natureza de furto e não de roubo; que conforme consta no próprio REDS foi registrado a natureza de roubo mesmo; que a chamada já chegou como roubo e foi registrada como roubo. Acerca das supostas fraudes em ocorrências policiais levantadas pelo apelante, cabe destacar que a própria testemunha de defesa, Cel PM Marco Aurélio Zancanela do Carmo (Evento 174, VÍDEO2), indagado se tinha conhecimento sobre eventuais adulterações em históricos de REDS, disse: Que foi chefe do Centro Integrado de Defesa Social e, nos anos de 2020 e 2021, trabalharam com toda a parte de estatística do Estado em relação à Polícia Militar e auditoria em ocorrências; que ao final da sua gestão, houve uma denúncia por integrantes de uma delegacia no norte de Minas; que foi montada uma comissão pela SEJUSP e feita apuração e foi provado que não houve adulteração, dolo ou manipulação por parte de militares. Não é possível, portanto, acolher a tese defensiva de ausência de dolo específico do apelante, que se valeu de plataforma de compartilhamento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO vídeos para difundir o conteúdo produzido, fazendo uso, inclusive, de edição de texto, deixando demonstrado, de maneira cabal e inequívoca, a intenção deliberada de imputar falsamente à ofendida a prática do crime de falsidade ideológica na elaboração de registros de ocorrência policial, uma vez que não comprova, em momento algum da instrução processual, que a vítima praticou o crime a ela imputado. Constata-se que o vídeo produzido pelo apelante (Evento 21, VÍDEO2, Processo n. 2000513-38.2022.9.13.0002), evidencia a clara intenção do acusado de caluniar a vítima 2º Ten PM Patrícia Alves Mota Cunha, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, no caso, de falsidade ideológica. Cabe considerar que o direito fundamental à liberdade de expressão, invocado pelo apelante, que serve para proteger a manifestação do pensamento, não é absoluto e deve ser exercido nos limites da lei, não comportando manifestação lesiva à honra de terceiros. Ainda em relação à vítima 2º Ten PM Patrícia Alves Mota Cunha, consta da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que o crime de difamação também foi praticado pelo ora apelante, pois, com uma mesma conduta, o acusado não só imputou a prática de crimes à ofendida, como também ofendeu a sua reputação, honra e dignidade (animus difamandi). A decisão merece reparos. Cabe observar que não é possível reconhecer concurso formal entre os crimes de calúnia e difamação. A calúnia é a forma mais grave de difamação, uma vez que ofende a honra objetiva da vítima por meio de imputação falsa da prática de crime. A difamação, por sua vez, é forma menos grave de ofensa à honra objetiva que pode se caracterizar até mesmo por imputação de fato verdadeiro, que não constitui crime, mas atinge a reputação do ofendido. Em um mesmo contexto fático, no qual se apresenta apenas uma imputação de conduta ao ofendido, os crimes de difamação e calúnia encontram-se em relação de progressão criminosa. Se a difamação se der por meio de imputação falsa sobre a prática de crime, caracteriza-se a calúnia. É o mesmo que ocorre com a lesão corporal grave que produz a morte da vítima, em que o sujeito ativo responde unicamente pelo crime de homicídio. No caso em apreço, não se pode caracterizar o crime de difamação em relação à 2º Ten PM Patrícia Alves Mota Cunha, porquanto restou comprovada a autoria e a materialidade do crime de calúnia praticado pelo apelante contra ela. Dessa forma, deve ser mantida a condenação do apelante em relação ao crime de calúnia praticado contra a vítima 2º Ten PM Patrícia Alves Mota Cunha, previsto no art. 214 do CPM, mas deve-se absolvê-lo do crime de difamação, previsto no art. 215 do CPM. Na definição da pena-base, a r. sentença registra: 1. Crime de calúnia – artigo 214, do Código Penal Militar (ofendida 2º Ten PM Patrícia Alves Mota Cunha) No que tange à exasperação da pena, é cediço que não existem regras objetivas ou mesmo critérios matemáticos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, de modo que o acréscimo à pena mínima decorre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO da avaliação negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, segundo o livre convencimento do Juízo, após analisar todo arcabouço fático-probatório dos autos, mas sempre em obediência aos critérios de proporcionalidade e da ponderação das circunstâncias do crime, devendo a pena ser mantida quando não ofenda a dispositivos legais. Outrossim, como destacado pelo eminente Ministro Messod Azulay Neto, "é certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor" (STJ, AgRg no REsp n.º 2.037.584/SC, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). E, no caso específico dos autos, entendemos ser mais consentâneo exasperar as sanções mínimas previstas no preceito secundário em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, ou seja, no caso concreto, o intervalo das penas do crime do art. 214 do Código Penal Militar é de 1 (um) ano e 06 (seis) meses, motivo pelo qual, cada circunstância negativa enseja o acréscimo de 02 (dois) meses e 07 (sete) dias. Com efeito, na primeira fase da dosimetria, atendendo as disposições legais previstas no art. 69, do CPPM, sopesa negativamente uma circunstância judicial, qual seja: a) O motivo determinante: diante da constatação de que o acusado foi candidato ao cargo de Deputado Federal, e do teor das falas proferidas no vídeo, é de se notar que este agiu por interesse político, inclusive na perspectiva de futuros cargos políticos. Feitas essas considerações, diante da ocorrência de uma circunstância negativa, a pena-base foi fixada em 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção. Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes a serem sopesadas, mantendo-se a pena intermediária no patamar de 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena, por outro lado, presente a causa de aumento disposta no art. 218, inciso IV, do CPM, visto que o acusado perpetrou o delito através das redes sociais, que permite ampla divulgação e alcance difusão, das ofensas proferidas em desfavor da vítima. Assim, a referida majorante enseja o aumento de 1/3 (um terço) sob a pena intermediária, motivo pelo qual resta consolidada em 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção. Entendo que a dosimetria da pena deve sofrer ajustes. O CP e o CPM são omissos em relação ao critério a ser utilizado para a consideração de circunstâncias judiciais desfavoráveis. No STJ, as decisões utilizam dois critérios (Agravo regimental no habeas corpus 2024/0010860-0 - Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – 5ª Turma DJe 03/07/2024): 1º) aumento na fração de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista; e 2º) aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre a pena mínima e a máxima. Considerando o critério de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, e o método isolado de incidência das circunstâncias, que se apresentam mais favoráveis ao condenado, a pena-base é aumentada de 01 (um) mês, totalizando 7 (sete) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, a r. decisão impugnada não considerou agravantes ou atenuantes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Na terceira fase, a r. decisão aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 218, inc. IV, do CPM, diante do fato de o acusado ter-se utilizado de plataforma de compartilhamento de vídeos para divulgação da calúnia. O acréscimo de 1/3 (um terço) em relação à pena-base deve ser mantido, de modo que a pena provisória deve ser acrescida em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, fixando-se a pena definitiva em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção. Com relação às vítimas Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira e o Cel PM Marcelo Ramos de Oliveira, que, à época dos fatos, desempenhavam, respectivamente, as funções de corregedora da PMMG e diretor de apoio logístico, contra os quais o apelante, segundo a denúncia, teria imputado falsamente fatos definidos como crime pelo art. 32 da Lei de Abuso de Autoridade (suposta omissão criminosa no fornecimento de informações) e, até mesmo, improbidade administrativa, ofendendo-lhes a reputação, o acervo probatório dos autos demonstrou, de forma inequívoca, que o apelante imputou fato ofensivo à reputação dos referidos oficiais, restando caracterizada a prática do crime de difamação previsto no art. 215 do CPM. Extrai-se de vídeo produzido e divulgado pelo apelante (Evento 21, VÍDEO2, Processo n. 2000513-38.2022.9.13.0002): [...] Fala pessoal, tudo bom? Estou hoje aqui trazendo pra vocês mais um vídeo com algumas informações e hoje trago para todos o conhecimento de que eu precisei realizar uma denúncia tanto no Ministério Público quanto na Ouvidoria de Polícia em desfavor da Sra Corregedora da PMMG e do Sr Cel DAL. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente fez um vídeo falando sobre alguns militares que nos mandaram informações sobre estarem utilizando placas balísticas vencidas durante o serviço. Mandei essa mensagem ao Sr Cel PM DAL, porém, não me respondeu no período de vinte dias que é um prazo estupilado pela Lei de Acesso à Informação. Tanto o Sr Cel PM DAL como Sra Corregedora da PMMG não me respoderam. A gente pode dizer que houve um silêncio administrativo porque não tive resposta alguma. Essa situação toda caracteriza o art. 32 da LAI como um tipo de crime, de retardar o envio das informações, e pode ser enquadrado no crime de improbidade administrativa, no art. 11, que fala sobre deixar de praticar ato de ofício. Além disso, no mesmo vídeo, o apelante expõe imagens com mensagens por ele encaminhadas, via PA da PMMG, sendo uma datada de 14/05/2021, dirigida à Cel PM Silma, corregedora da PMMG, pela qual solicita cópias de procedimentos administrativos, portarias/despachos; e outra, datada de 12/05/2021, encaminhada ao Cel PM Marcelo diretor da DAL, por meio da qual solicita informações a respeito de placas balísticas vencidas. Como se observa no referido vídeo, o apelante aponta que os oficiais, por não terem respondido a sua solicitação no prazo legal de vinte dias, teriam incorrido no crime previsto no art. 32 da Lei de Acesso à Informação, por retardarem o envio de informações, bem como poderiam ser enquadrados no "crime" estabelecido no art. 11 da Lei Improbidade Administrativa, por terem deixado de praticar ato de ofício. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Não se pode confundir a referência ao art. 32 da Lei de Abuso de Autoridade com o art. 32 da Lei de Acesso à informação. E o julgamento relativo à pretensão punitiva em juízo é delimitado pela imputação feita na denúncia. Neste sentido, a imputação feita na denúncia (Evento 1, DENUNCIA2, Processo n. 2000598-24.2022.9.13.0002) ao acusado sustenta que o mesmo, por meio da plataforma Youtube, caluniou os policiais militares Coronel Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, Coronel Marcelo Ramos de Oliveira e a 2º Ten PM Patrícia, imputando aos dois primeiros fatos falsamente definidos como crime, constante do art. 32 da Lei de Abuso de Autoridade (suposta omissão criminosa no fornecimento de informações), e imputando à oficial subalterna falsamente o crime de falsidade ideológica em registro policial. Ocorre que o apelante não afirmou que os referidos oficiais “negaram” prestar as informações solicitadas. Como bem registrou a denúncia, o apelante sustentou que os referidos oficiais praticaram um “silêncio administrativo”. O núcleo do tipo incriminador do art. 32 da Lei de Abuso de Autoridade é constituído pelo verbo “negar” e, como expresso na denúncia, o apelante não afirmou que os oficiais negaram prestar as informações. Noutra perspectiva, os atos de improbidade administrativa, como se sabe, tem natureza cível, portanto, não constituem crime a ensejar a aplicação, na espécie, do art. 214 do CPM, que prevê o tipo penal de calúnia. Dessa forma, não restando comprovado nos autos que o apelante imputou às vítimas Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira e Cel PM Marcelo Ramos de Oliveira falsamente fato definido como crime, a sua absolvição pela prática do crime de calúnia contra os aludidos oficias é medida que se impõe. O mesmo não se pode dizer, porém, em relação ao crime de difamação pelo qual o apelante foi condenado. Isso porque o acervo probatório dos autos demonstra, de forma inequívoca, que o apelante imputou fato ofensivo à reputação da Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira e do Cel PM Marcelo Ramos de Oliveira. Em juízo, a vítima Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira (Evento 57, VÍDEO4) disse: Que os fatos aconteceram da forma narrada na denúncia; que a divulgação extrapolou a comunicação com o réu; que a publicação foi feita em uma rede social aberta, o que proporcionou a visualização de pessoas do público interno, da instituição, bem como da sociedade civil; que sentiu que houve uma mácula da sua imagem e honra dentro da instituição; que ficou claro o objetivo do acusado de lhe atingir; que se o acusado se sentiu ofendido ou sentiu que não foi respaldado em alguma demanda, ele teria os canais legais para fazer isso; que o acusado optou ir até a rede social com um fim específico de ofender, desconsiderando todo o código de ética da instituição militar e maculou a imagem de um superior hierárquico dele; que acha que teve sim uma providência disciplinar em desfavor do acusado em relação aos fatos; que tais medidas ficaram a cargo da unidade do acusado; que ainda exerce a função de corregedora; que militares que se candidatavam em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO cargos políticos, tinham costume de usar as redes sociais para se candidatarem; que o PA foi respondido dentro do devido prazo. A vítima Cel PM Marcelo Ramos de Oliveira, por sua vez, afirmou em juízo (Evento 57, VÍDEO3): Que recebeu um PA do Sgt PM Alysson em data pretérita e, na data em questão, ele solicitava informações a respeito do quantitativo de coletes balísticos destinados à tropa na Polícia Militar; que tomou conhecimento do painel administrativo e achou regular; que ele alegava a questão de Lei de Acesso à Informação, dando prazo para que respondesse de acordo com a lei; que na época houve repercussão grande do vídeo; que o vídeo foi replicado em diversos grupos; que gerou temor à tropa e na instituição [achavam que estavam trabalhando com um colete que não lhe oferecia segurança]; que sua imagem foi exposta e o fato foi extremamente desagradável; que à época dos fatos tinha a responsabilidade na aquisição distribuição dos coletes nas demais regiões; que a época dos fatos, o quantitativo dos coletes disponíveis a tropa para serviço era plenamente aceitável para execução do serviço operacional; que o graduado não obteve resposta, pois não era competente o canal que ele usou. Em exame do vídeo produzido e divulgado pelo apelante (Evento 21, VÍDEO2, Processo n. 2000513-38.2022.9.13.0002), resta evidente a sua vontade livre e consciente de difamar as vítimas (animus diffamandi), presente, pois, na espécie, o elemento subjetivo específico necessário à caracterização do crime previsto no art. 215 do CPM, de modo que a manutenção de sua condenação pelo crime de difamação é medida que se impõe. Na definição da pena-base, a r. sentença registra: 4. Crime de difamação – artigo 215, do Código Penal Militar (ofendida Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira) Em análise das disposições legais previstas no art. 69, do CPPM, não se vislumbrou hipótese para que seja reconhecida alguma circunstância desfavorável ou favorável ao acusado, fixando, nesse primeiro momento, a pena mínima de 03 (três) meses de detenção. Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes a serem sopesadas, mantendo-se a pena intermediária no patamar de 03 (três) meses de detenção. Na terceira fase da dosimetria, não se verifica minorantes a serem consideradas. Por outro lado, verifica-se a presença da majorante disposta no art. 218, inciso IV, do CPM, visto que o acusado perpetrou o delito através das redes sociais, que permite ampla divulgação e alcance difusão, das ofensas proferidas em desfavor da vítima. Assim, a agravante enseja o aumento de 1/3 (um terço) sob a pena intermediária, motivo pelo qual fixamos a pena intermediária em 04 (quatro) meses de detenção, que resta consolidada. [...] 6. Crime de difamação – artigo 215, do Código Penal Militar (ofendido Cel PM Marcelo Ramos de Oliveira) Em análise das disposições legais previstas no art. 69, do CPPM, não se vislumbrou hipótese para que seja reconhecida alguma circunstância desfavorável ou favorável ao acusado, fixando, nesse primeiro momento, a pena mínima de 03 (três) meses de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes a serem sopesadas, mantendo-se a pena intermediária no patamar de 03 (três) meses de detenção. Na terceira fase da dosimetria, não se verifica minorantes a serem consideradas. Por outro lado, verifica-se a presença da majorante disposta no art. 218, inciso IV, do CPM, visto que o acusado perpetrou o delito através das redes sociais, que permite ampla divulgação e alcance difusão, das ofensas proferidas em desfavor da vítima. Assim, a agravante enseja o aumento de 1/3 (um terço) sob a pena intermediária, motivo pelo qual fixamos a pena intermediária em 04 (quatro) meses de detenção, que resta consolidada. No tocante ao concurso de crimes, o CPJ entendeu por aplicar o concurso formal impróprio (art. 79-A, §1º do CPM), pois, no caso dos autos, mediante uma só ação, desdobrada em atos, o acusado efetuou críticas direcionadas à cada um dos ofendidos, visando atingir cada um deles individualmente, restando configurado, portanto, o desígnio autônomo. Nesse aspecto, a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição não merece reparos. E, ainda, caber registrar a caracterização clara das condutas orientadas por desígnios autônomos para ofender cada uma das vítimas individualmente. O apelante fez referência expressa à pessoa de cada uma das vítimas. Neste cenário, caracteriza-se concurso formal impróprio e a consequente cumulação de penas. Considerando, assim, as penas definitivas aplicadas ao apelante pela prática do crime de calúnia em desfavor da vítima 2º Ten PM Patrícia Alves Mota Cunha e as penas definitivas pela prática do crime de difamação em desfavor das vítimas Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira e Cel PM Marcelo Ramos de Oliveira, e atendendo ao disposto no art. 79-A, §§1º e 2º, do CPM, a pena definitiva unificada deve ser fixada em 01 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do CP. Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante, para, em relação à vítima 2º Ten PM Patrícia Alves Mota Cunha, manter a condenação pelo crime de calúnia e absolvê-lo do crime de difamação, e, em relação às vítimas Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira e Cel PM Marcelo Ramos de Oliveira, manter a condenação pelo crime de difamação e absolvê-lo do crime de calúnia, aplicando-lhe uma pena definitiva unificada de 01 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do CP. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o judicioso e preciso voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de setembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator